Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0704935-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Diogo de Souza Rodrigues, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu autorização para trabalho externo como montador de toldos, em razão da dificuldade de fiscalização estatal. Invoca o direito social ao trabalho como forma de ressocialização. Alega desproporcionalidade na decisão denegatória, aduzindo que o Reeducando “não pode ser prejudicado pela omissão do Estado em gerar as condições necessárias à fiscalização do desempenho do trabalho”. Com fundamento no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, requer a tutela provisória de urgência para autorizar o trabalho externo e, no mérito, a confirmação da liminar. O agravante cumpre pena de quatorze anos, dez meses e treze dias de reclusão por dois roubos majorados. O Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime semiaberto e concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias. A Defesa apresentou proposta de trabalho da empresa “Top Toldos”, na função de montador, mas o pedido foi indeferido, pois não haveria controle nem supervisão imediata do empregador, inviabilizando a fiscalização. Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso e decisão mantida em juízo de retratação no dia 24/01/2020. Os autos, distribuídos por prevenção, vieram conclusos em 04/06/2020 para apreciação do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito pelo Colegiado, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, também não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória requerida, haja vista que o trabalho de externo de presos está suspenso em razão da pandemia do coronavírus, que assola o País e o mundo. Assim, indefere-se a liminar. Intime-se. Após, nova conclusão. Brasília, 25 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator